Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos em procedimento de liquidação de sentença. A pretensão deduzida pela agravante é de alteração da fórmula de cálculo do valor devido, questão debatida e decidida no acórdão exequendo e acobertada pela coisa julgada. Ante a preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403